Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE PATRONOS COM MANDATOS REVOGADOS. APURAÇÃO DO “QUANTUM” REFERENTE A HONORÁRIOS. AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme precedentes, somente o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato ajuizar ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais.

2. Restando impossível quantificar a extensão dos serviços e convertê-los em retribuição pecuniária na via da execução, o crédito a que faz jus a associação, que representa os advogados que patrocinaram a instituição financeira no início da causa, não está provido de obrigação certa e líquida, pois depende de prévia apuração, inviabilizando sua perseguição em sede executiva.

3. A revogação dos poderes conferidos aos advogados da associação agravante, no transcorrer da execução principal, afeta a liquidez e certeza da obrigação, pois, revogado o mandato e prosseguindo a ação, a verba já não será passível de ser conferida exclusivamente aos primeiros causídicos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.